Tribunal: STF
Processo: HC 266322
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 908.704/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), porque, em resumo: 



    No dia 19 de fevereiro de 2011, entre as 20h30min e as 21h30min, na Rua Ceará, nº 178, bairro Medianeira, próximo à Torre Mirante da Serra, nesta cidade, os denunciados MARCELO GUEDES, JONAS DE VARGAS, JUCIMAR GOMES RODRIGUES e MARCELO FAGUNDES ALVES, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça, consistente no uso de pistolas, em prejuízo das vítimas, os seguintes bens abaixo relacionados: 



    [...] 



    Na ocasião dos fatos, os denunciados MARCELO GUEDES, JONAS DE VARGAS, JUCIMAR GOMES RODRIGUES e MARCELO FAGUNDES ALVES surpreenderam as vítimas mencionadas, enquanto estas participavam de uma confraternização na residência de Alcides Parise, e, portando armas de fogo, anunciaram o assalto, ordenando que todos deitassem no chão. Na sequência, subtraíram os pertences pessoais das vítimas e obtiveram a chave do automóvel Fiat/Pálio, placas IKI-2330, que se encontrava em frente à residência, onde guardaram os objetos subtraídos. Na sequência, os denunciados trancaram as vítimas no banheiro da casa, fugindo em direção a Bento Gonçalves. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se que no julgado prolatado no julgamento da revisão criminal não houve manifestação expressa sobre as questões alegadas no presente remédio constitucional. Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para o conhecimento do feito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para redimensionar a pena imposta ao paciente, “determinando-se o decote da valoração negativa da personalidade da pena-base; a readequação da fração de diminuição da atenuante da menoridade relativa para 1/6 (um sexto) na 2ª fase; e a fixação da fração de aumento das majorantes no patamar de 1/3 (um terço) na 3ª fase”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente